Tribunal: TJDFT
Processo: 0722139-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722139-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAVIER MAURICIO HINOJOSA SANCHEZ AGRAVADO: JONAS PEREIRA MACHADO, ROBERTO ALVES FURTADO CALDAS, AURELIO SEVERINO DE SOUZA FILHO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso, uma vez que as alegações e os extratos bancários já foram objeto do recurso anterior, além disso, o agravante deverá manifestar-se sobre possível litigância de má-fé, por alegar que o indeferimento da liminar geraria a desistência do feito quando no feito principal já houve o devido recolhimento das custas processuais. Brasília, DF, 10 de julho de 2020 14:28:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador